Tribunal: STJ
Processo: 2240852-77.2025.8.26.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228449 - SP(2025/0471054-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FILIPE SANTAREM GOMES
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação de medida cautelar de
habeas corpus
monitoramento eletrônico aplicada em substituição à prisão preventiva.
2. Fato relevante. O agravante alegou ocorrência de excesso de prazo e constrangimento
ilegal no uso da tornozeleira eletrônica, além de ausência de fundamentação idônea para
a manutenção da medida, que seria desproporcional e abusiva.
3. Decisões anteriores. O juízo de origem fixou a medida de monitoramento eletrônico,
considerando-a proporcional e adequada para garantir a ordem pública e assegurar o
regular andamento processual. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em
, e a decisão foi mantida monocraticamente no recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo ou constrangimento
ilegal na imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como se há
fundamentação idônea para sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54992759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bd30fe95-55f2-4f38-b53a-56b51409afdd

5. O magistrado possui a faculdade de impor medidas cautelares para prevenir novos
ataques ao bem jurídico protegido antes da prolação da sentença, desde que sejam
proporcionais e adequadas à situação fática apresentada.
6. A medida de monitoramento eletrônico foi devidamente justificada pela juíza de
origem, que considerou sua proporcionalidade e adequação ao caso concreto, além de sua
compatibilidade com os princípios da razoabilidade e individualização das medidas
cautelares.
7. Não foi constatado excesso de prazo ou ausência de análise da medida cautelar de
monitoramento eletrônico, que foi reavaliada em momento oportuno.
8. A análise dos argumentos apresentados pela defesa demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
9. A medida alternativa aplicada, por sua natureza menos gravosa que a prisão
preventiva, está vinculada a elementos de cautelaridade e visa garantir a ordem pública e
prevenir a ocorrência de novos delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 3.064.347/PR,
em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
1.032.833/RJ,
Turma, julgado em 17.12.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
13 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54992759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 13/03/2026 14:42:05
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: bd30fe95-55f2-4f38-b53a-56b51409afdd

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228449 - SP(2025/0471054-1)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: FILIPE SANTAREM GOMES
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MONITORAMENTO ELETRÔNICO. EXCESSO DE PRAZO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso
ordinário em
, no qual se pleiteava a revogação de medida cautelar de
habeas corpus
monitoramento eletrônico aplicada em substituição à prisão preventiva.
2. Fato relevante. O agravante alegou ocorrência de excesso de prazo e constrangimento
ilegal no uso da tornozeleira eletrônica, além de ausência de fundamentação idônea para
a manutenção da medida, que seria desproporcional e abusiva.
3. Decisões anteriores. O juízo de origem fixou a medida de monitoramento eletrônico,
considerando-a proporcional e adequada para garantir a ordem pública e assegurar o
regular andamento processual. O Tribunal de Justiça de origem denegou a ordem em
, e a decisão foi mantida monocraticamente no recurso ordinário em
habeas corpus
habeas corpus.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54464379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 7d9886bc-d57d-4e4b-862e-d01e607dfd18

4. A questão em discussão consiste em saber se há excesso de prazo ou constrangimento
ilegal na imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico, bem como se há
fundamentação idônea para sua manutenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O magistrado possui a faculdade de impor medidas cautelares para prevenir novos
ataques ao bem jurídico protegido antes da prolação da sentença, desde que sejam
proporcionais e adequadas à situação fática apresentada.
6. A medida de monitoramento eletrônico foi devidamente justificada pela juíza de
origem, que considerou sua proporcionalidade e adequação ao caso concreto, além de sua
compatibilidade com os princípios da razoabilidade e individualização das medidas
cautelares.
7. Não foi constatado excesso de prazo ou ausência de análise da medida cautelar de
monitoramento eletrônico, que foi reavaliada em momento oportuno.
8. A análise dos argumentos apresentados pela defesa demandaria revolvimento fático-
probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
9. A medida alternativa aplicada, por sua natureza menos gravosa que a prisão
preventiva, está vinculada a elementos de cautelaridade e visa garantir a ordem pública e
prevenir a ocorrência de novos delitos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O magistrado pode impor medidas cautelares diversas da prisão para prevenir novos
ataques ao bem jurídico protegido, desde que sejam proporcionais e adequadas à situação
2.
fática apresentada.
A medida de monitoramento eletrônico, quando devidamente
3.
fundamentada e reavaliada, não configura constrangimento ilegal ou excesso de prazo.
A análise de argumentos que demandem revolvimento fático-probatório é inviável na via
estreita do
.
habeas corpus
Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 282.
Documento eletrônico VDA54464379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 7d9886bc-d57d-4e4b-862e-d01e607dfd18

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado
AREsp 3.064.347/PR,
em 16.12.2025; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta
1.032.833/RJ,
Turma, julgado em 17.12.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão, às fls.129-131, a qual
neguei provimento ao recurso ordinário em
interposto por FILIPE
habeas corpus
SANTAREM GOMES.
Consta nos autos que o agravante teve sua prisão preventiva substituída por
medidas cautelares diversas por força de decisão monocrática exarada nos autos do HC
Entre outras medidas, o juízo de origem fixou o monitoramento eletrônico,
919.452/SP.
medida que foi atendida em

16/10/2024. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus
perante o Tribunal de Justiça de origem, que denegou a ordem em acórdão às fls. 54-68.
Nas razões do recurso, o agravante alega a

ocorrência de excesso de prazo e
constrangimento ilegal no uso de tornozeleira eletrônica, questionando o indeferimento
do pedido de revogação da medida cautelar.
Aduz, ainda, que não há fundamentação idônea para a manutenção da medida
que seria desproporcional e abusiva.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão objurgada, ou, em caso de
entendimento diverso, a submissão ao colegiado.
Por manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
No mérito, entretanto o recurso não merece subsistir.
Pois bem. O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão
vergastada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no presente
recurso, não vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão. Ao contrário, os argumentos
ali externados merecem ser ratificados pelo Colegiado, senão vejamos.
Documento eletrônico VDA54464379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 7d9886bc-d57d-4e4b-862e-d01e607dfd18

O direito processual penal pátrio prevê ao magistrado a faculdade da
imposição de medidas cautelares que objetivam prevenir, em momento anterior ao da
prolação da sentença, novos ataques ao bem jurídico protegido. Essas medidas, não têm
características de imposição antecipada de pena, existem para que o Magistrado, diante
da situação fática apresentada, e antes da condenação definitiva, possa delas se utilizar,
como forma proteger determinados bens e direitos que o legislador elegeu como
merecedores de especial proteção jurídica.
No caso dos autos, tenho que a medida está devidamente justificada, diante da
existência de circunstâncias ensejadoras, mormente porque a juíza de Direito, com lastro
na proporcionalidade a adequação ao caso, aplicou as medidas cautelares, dentre as quais
listou a monitoração eletrônica, reputando-as imprescindíveis a fim de garantir a ordem
pública e assegurar o regular andamento processual e ressaltou que a monitoração
eletrônica "não inviabiliza o exercício das atividades cotidianas do réu, permitindo ampla
convivência familiar e social. Trata- se, portanto, de medida proporcional, adequada e
compatível com os princípios da razoabilidade e da individualização das medidas
cautelares”- fl. 62. Ademais, conforme consulta ao sítio do Tribunal de origem (www.
tjsp.jus.br), não verifiquei excesso de prazo e nem ausência de análise da cautelar de
monitoração eletrônica que, inclusive, foi reavaliada em

03/12/2025.
Dessarte, não obstante as razões apresentadas pela defesa, ir contrário ao que
decidiu o tribunal de origem, seria imprescindível detida aferição dos elementos, o que
demandaria revolvimento fático-probatório inviável na via estreita do habeas corpus.
Ademais, é dever do Estado-juiz exercer fiscalização efetiva e adequada a fim
de prevenir a ocorrência de novos delitos e verifica-se que a medida alternativa aplicada
por sua natureza menos gravosa que a prisão preventiva, para a garantia da ordem
pública, está vinculada a elementos de cautelaridade, dado que a instrução processual
ainda não foi finalizada.
Destarte, neste agravo regimental, não se aduziu qualquer argumento novo e
apto a ensejar a alteração da decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus próprios
e jurídicos fundamentos.
Nesse sentido:
“O agravo regimental não apresenta argumentos novos ou
capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, que se
encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte
Superior.”(AgRg no
relator Ministro Ribeiro
AREsp n. 3.064.347/PR,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
24/12/2025.

Documento eletrônico VDA54464379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 7d9886bc-d57d-4e4b-862e-d01e607dfd18

“Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas, aplica-se a
orientação de que o agravo regimental deve trazer novos argumentos
capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
manutenção da decisão pelos próprios fundamentos.”(AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
1.032.833/RJ,
julgado em
DJEN de
)
17/12/2025,
23/12/2025.

Ante o exposto, por não vislumbrar a existência de argumentos capazes de
alterar o entendimento anteriormente exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.
Documento eletrônico VDA54464379 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/02/2026 12:16:51
Código de Controle do Documento: 7d9886bc-d57d-4e4b-862e-d01e607dfd18

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 228.449 / SP
Número Registro: 2025/0471054-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15003691820248260344 15008290520248260344 22408527720258260000
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : FILIPE SANTAREM GOMES
ADVOGADOS
: RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : FILIPE SANTAREM GOMES
ADVOGADOS : RENATA MEDEIROS RAMOS NAGIB AGUIAR - SP316002
VICTOR NAGIB AGUIAR - SP261831
WAGNER JOSÉ DOS SANTOS - SP526151
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54950100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:30
Código de Controle do Documento: 5e6c0c65-661c-4aaf-a9fb-a4f2da841c48

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/03/2026
11/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54950100 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 12:48:30
Código de Controle do Documento: 5e6c0c65-661c-4aaf-a9fb-a4f2da841c48